Tribunal: TJES
Processo: 0000423-42.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Extorsão; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0000423-42.2022.8.08.0049

EMBARGANTES: EDUARDO FERREIRA COELHO e ALICE BEHRENDE FALQUETO,
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento às suas apelações criminais, mantendo as condenações por tráfico de drogas e extorsão. Alegaram omissões quanto à análise de teses de coação moral irresistível, confissão espontânea, causa de diminuição do tráfico privilegiado, individualização da pena, ausência de vínculo estável para associação criminosa, além de contradições e obscuridades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissões, contradições ou obscuridades na análise das teses defensivas (coação moral irresistível, confissão espontânea, tráfico privilegiado, individualização da pena, associação criminosa e distinção entre extorsão e ameaça); (ii) definir se cabe o prequestionamento das matérias para fins de eventual recurso especial ou extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão na análise da coação moral irresistível, confissão espontânea e causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois o acórdão embargado enfrentou tais questões de forma fundamentada.
4. A alegada contradição entre a caracterização do crime de extorsão e a insuficiência probatória para afastar a culpabilidade foi afastada, pois o acórdão foi claro ao apontar elementos que demonstram a habitualidade criminosa e o vínculo associativo, ainda que sem condenação formal pelo art. 35 da Lei 11.343/06.

5. Quanto à individualização da pena e à distinção entre os crimes de extorsão e ameaça, o acórdão também foi claro ao estabelecer os fundamentos da dosimetria e a consumação do delito de ameaça como crime formal.

6. Os embargos pretendem rediscutir matérias já apreciadas e decididas, o que é inviável na via eleita, por ausência dos pressupostos do art. 619 do CPP.

7. Prequestionadas as matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, destinando-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ausentes no caso concreto. 2. É possível prequestionar a matéria, ainda que rejeitados os embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, 2ª Câmara Criminal, Habeas Corpus Criminal nº 5000217-56.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, j. 27/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 2113758/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000423-42.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIKAEL KIISTER DA SILVA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento às suas apelações criminais, mantendo as condenações por tráfico de drogas e extorsão. Alegaram omissões quanto à análise de teses de coação moral irresistível, confissão espontânea, causa de diminuição do tráfico privilegiado, individualização da pena, ausência de vínculo estável para associação criminosa, além de contradições e obscuridades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissões, contradições ou obscuridades na análise das teses defensivas (coação moral irresistível, confissão espontânea, tráfico privilegiado, individualização da pena, associação criminosa e distinção entre extorsão e ameaça); (ii) definir se cabe o prequestionamento das matérias para fins de eventual recurso especial ou extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão na análise da coação moral irresistível, confissão espontânea e causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois o acórdão embargado enfrentou tais questões de forma fundamentada.
4. A alegada contradição entre a caracterização do crime de extorsão e a insuficiência probatória para afastar a culpabilidade foi afastada, pois o acórdão foi claro ao apontar elementos que demonstram a habitualidade criminosa e o vínculo associativo, ainda que sem condenação formal pelo art. 35 da Lei 11.343/06.

5. Quanto à individualização da pena e à distinção entre os crimes de extorsão e ameaça, o acórdão também foi claro ao estabelecer os fundamentos da dosimetria e a consumação do delito de ameaça como crime formal.

6. Os embargos pretendem rediscutir matérias já apreciadas e decididas, o que é inviável na via eleita, por ausência dos pressupostos do art. 619 do CPP.

7. Prequestionadas as matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, destinando-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ausentes no caso concreto. 2. É possível prequestionar a matéria, ainda que rejeitados os embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, 2ª Câmara Criminal, Habeas Corpus Criminal nº 5000217-56.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, j. 27/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 2113758/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0000423-42.2022.8.08.0049

EMBARGANTES: EDUARDO FERREIRA COELHO

e ALICE BEHRENDE FALQUETO,
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos por Alice Behrend Falqueto e Eduardo Ferreira Coelho contra o acórdão de ID 12637510, proferido por esta 2ª Câmara Criminal, que à unanimidade conheceu e negou provimento às apelações interpostas pelos ora embargantes.

Alegam os embargantes, em síntese, que o acórdão padece de vícios de omissão, obscuridade e contradição, requerendo o saneamento das omissões apontadas e, alternativamente, o prequestionamento das matérias suscitadas para fins de futura interposição de recurso especial e extraordinário.

Alice sustenta omissão na análise do pedido de absolvição em razão de coação moral irresistível (art. 22 do CP), da atenuante da confissão (art. 65, III, “
d
” do CP) e da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei 11.343/06). Alega ainda, que houve contradição no acórdão, uma vez que a mesma situação fática foi interpretada ora como insuficiente para afastar a culpabilidade, ora como indicativa de ameaça no tocante ao crime de extorsão.

Eduardo, por sua vez, aponta omissão quanto à fundamentação da individualização da pena, ao afastamento do tráfico privilegiado, à ausência de demonstração concreta de vínculo estável para associação criminosa, bem como obscuridade na distinção entre os crimes de extorsão e ameaça.

Contra-argumentos apresentados no ID nº 13303295, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos de declaração e passo à análise das teses defensivas.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de teses jurídicas já analisadas.

Em relação aos embargos de declaração opostos por Alice Behrend Falqueto, não há falar em omissão quanto à análise da tese de coação moral irresistível (art. 22 do CP), da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “
d
”, do CP), tampouco quanto à causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06).

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de coação moral irresistível, ao afirmar:

“
Tratando-se a coação moral irresistível (art. 22, do Código Penal) de tese arguida pela acusada, competia-lhe a prova da alegação, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal. [...] A mera ameaça não é suficiente para constituir a coação moral irresistível, de sorte que a ré deveria ter demonstrado de que forma o suposto traficante, com quem tinha a dívida, a impediu de agir de modo diverso. [...] Como a sua palavra está dissociada das provas carreadas aos autos, não tendo sido corroborada por outra prova documental ou oral [...], inviável reconhecer a excludente prevista no art. 22, do Código Penal.”

Ainda quanto à alegação de omissão sobre a confissão espontânea, o voto originário também se pronunciou:

“
A defesa da Apelante Alice, pugna pelo reconhecimento da atenuante de confissão esponta prevista no art. 65, I, ”
d”, do Código Penal, em razão das declarações prestadas em sede policial.

Em relação à segunda fase da dosimetria, onde se inseriria a pretensa atenuante, verifico, na esteira do já ponderado pelo douto Promotor de Justiça em suas contrarrazões recursais, que a Apelante, embora admitisse a mercancia de entorpecentes para custear seu vício, no entanto, em audiência de instrução, em seu interrogatório, nada disse sobre o uso de entorpecentes ou tráfico de drogas, apenas restringiu-se a responder perguntas de seu patrono e falar sobre seu estado de saúde.

Sendo assim, a acusada não admitiu os fatos conforme descritos na denúncia, uma vez que apresentou tese defensiva de que estava com problemas psiquiátricos.”

A análise da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado também não foi omitida, tendo o acórdão explicitado:

“
Ambas as defesas de Alice e Eduardo, pugnam pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, reconhecendo-se a hipótese de tráfico privilegiado.

Para fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o agente deve preencher, simultaneamente, as seguintes condições: 1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não ser o agente dedicado à prática criminosa; e 4) não integrar organização criminosa.[...]

Ressalto ainda que compartilho do mesmo entendimento da d. Procuradoria de Justiça, no sentido de que: “
os acusados acabam por não implementarem alguns dos requisitos exigidos pelo art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, qual seja, o de não se dedicar a atividades criminosas e não integrarem a organização criminosa, motivo pelo qual deve ser afastada as presentes teses defensivas
.‘’

Da mesma forma, a alegada contradição sobre o tráfico privilegiado não subsiste, uma vez que o acórdão não afirmou que a embargante foi formalmente condenada por associação ao tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), mas ressaltou que os elementos probatórios demonstraram a vinculação da acusada a uma organização criminosa, circunstância que inviabiliza a concessão do benefício do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, mesmo sem condenação formal pelo art. 35.

Ademais, esta interpretação é respaldada na jurisprudência do STJ, que admite afastar a minorante com base em prova clara da dedicação a atividades criminosas ou envolvimento com organização criminosa, ainda que sem condenação específica.

Com relação aos embargos de Eduardo Ferreira Coelho, verifica-se que o acórdão igualmente enfrentou as matérias ventiladas. Quanto à individualização da pena, foi consignado:

“A dosimetria das penas aplicadas não se revela desproporcional, tendo sido observados os critérios legais e a individualização suficiente das condutas.”

Sobre o não reconhecimento do tráfico privilegiado:

“
[...
]
Para fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o agente deve preencher, simultaneamente, as seguintes condições: 1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não ser o agente dedicado à prática criminosa; e 4) não integrar organização criminosa.[...
]

Ressalto ainda que compartilho do mesmo entendimento da d. Procuradoria de Justiça, no sentido de que: “
os acusados acabam por não implementarem alguns dos requisitos exigidos pelo art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, qual seja, o de não se dedicar a atividades criminosas e não integrarem a organização criminosa, motivo pelo qual deve ser afastada as presentes teses defensivas
.”

Verifica-se que a negativa da causa de diminuição se baseou justamente na comprovação da habitualidade criminosa e estabilidade do vínculo associativo, o que impede a concessão da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Quanto à alegação de omissão na distinção entre os crimes de extorsão e ameaça, o acórdão foi igualmente claro ao afirmar:

“
[...
] o crime de ameaça é um delito formal, não requerendo a ocorrência do resultado naturalístico para que haja sua consumação, bastando ter a vítima se sentido realmente ameaçada, o que restou comprovado nos autos, para a configuração do tipo penal.”

Dessa forma, todas as questões apontadas pelos embargantes como supostamente omitidas foram devidamente analisadas, apenas adotando fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

Conclui-se, assim, que os embargantes pretendem rediscutir matérias já suficientemente apreciadas e decididas, pretensão sabidamente vedada na via eleita, pois esta, de fundamentação vinculada, se presta a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, o que não se mostra na espécie, devendo por isso ser rejeitado.

Vejam-se que nesse mesmo sentido, já foi decidido por esta C. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDO.
1. Ausência dos pressupostos do art. 619, do CPP. 2. Recurso que reflete o inconformismo do embargante com o decidido, o que não confere provimento aos embargos declaratórios. Precedentes. 3. Rediscussão da matéria.
4. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 5. No contexto da decisão, os posicionamentos lá lançados são conciliáveis entre si, não dificultando a compreensão quanto aos motivos que concluíram pelo termo inicial da prescrição. 6. Embargos declaratórios desprovidos. Unânime. (TJ-ES – Habeas Corpus Criminal: 50002175620238080000, Relator.: WILLIAN SILVA, 2ª Câmara Criminal).

Além disso, esta eg, Corte de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputa violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AUTOR.
1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. O Tribunal a quo se manifestou acerca da matéria inserta no dispositivo legal apontado como violado, o que se mostra suficiente para atender ao requisito do prequestionamento, sendo desnecessária a menção expressa ao número do artigo de lei. Precedentes. 3. A redefinição do enquadramento jurídico dos fatos expressamente mencionados no acórdão hostilizado constitui mera revaloração, afastando a incidência da Súmula 7 desta Corte Superior. 4. Evidente a deficiência na fundamentação do agravo interno no ponto em que sustenta a não configuração de dissídio, pois apresenta razões dissociadas do que foi decidido monocraticamente em relação à solidariedade passiva, circunstância atrativa da Súmula 284/STF. 5. É vedado, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, apreciar questões que não foram debatidas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância. 6. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no AREsp: 2113758 RJ 2022/0120196-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023).

Assim, não se verificando a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, por ausência dos pressupostos legais que autorizam os seus acolhimentos.

Por fim, à luz do artigo 1.025 do CPC, declaro prequestionadas as matérias suscitadas para efeito de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração interpostos por ambos os embargantes, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.